Tribunal: STF
Processo: Rcl 22376
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Recurso Extraordinário nº 579.799/SP. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental não provido. 



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. Não há identidade entre a matéria constitucional decidida no RE nº 579.799/SP e o objeto da ação em curso. 



    3. Agravo regimental não provido.